Tribunal: TJMT
Processo: 1004649-03.2024.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004649-03.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SANDRA ALBUQUERQUE TEODORETO - CPF: 878.631.201-44 (RECORRENTE), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), TATIANE RODRIGUES BRASIL LTDA - CNPJ: 27.656.947/0001-01 (RECORRIDO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004649-03.2024.8.11.0055.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT.

Recorrente(s):
SANDRA ALBUQUERQUE TEODORETO.

Recorrida(s):
TATIANE RODRIGUES BRASIL LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
20
/02/2025
.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. CRIOLIPÓLISE. INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO POR INTERCORRÊNCIA. NEGATIVA DE REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao reembolso parcial do valor pago por procedimento estético de criolipólise não concluído, acrescido de correção monetária e juros de mora, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço estético contratado; e (ii) estabelecer se a negativa de restituição
do valor correspondente ao tratamento não realizado
configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção do tratamento decorre de intercorrências próprias do procedimento, conforme descrito no termo de consentimento assinado pela consumidora, inexistindo falha técnica por parte da fornecedora do serviço.

A negativa de reembolso
do valor correspondente ao tratamento não realizado
revela descaso da reclamada com a tentativa de solução administrativa da controvérsia, caracterizando conduta abusiva e ensejando reparação por danos morais.

A indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o transtorno suportado pela consumidora sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A interrupção de procedimento estético por intercorrências previsíveis e informadas previamente ao consumidor não caracteriza falha na prestação do serviço.

A negativa injustificada de reembolso proporcional do valor pago por serviço não prestado, mesmo após tentativa administrativa de solução, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV e 14; CC, art. 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única, Rel. Nelson Dorigatti, j. 07/08/2015.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. nº 247667178, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 2.884,36 (dois mil oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos)
, acrescida de juros de mora em 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, contados a partir do desembolso.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A ocorrência de danos materiais - Necessidade de reembolso do valor pago – Realização de apenas 20% (vinte por cento) do pacote contratado;

2) A execução inadequada do procedimento estético, ocasionando dores, vermelhidão e sensação de queimadura;

3) A falha na prestação do serviço;

4) A caracterização de danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, no dia
06/10/2023
, realizou avaliação e contratou o procedimento estético de criolipólise em diversas áreas do corpo junto à reclamada, pelo valor total de
R$ 5.768,72 (cinco mil setecentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos),
abrangendo abdômen completo, costas completas, gordura das axilas, culotes e parte interna das coxas.

Relata que, na data de
20/10/2023
, iniciou a realização dos procedimentos contratados. No entanto, na noite do dia
21/10/2023
, passou a sentir dores insuportáveis, repuxamento e não conseguia sequer tocar a região do hipocôndrio esquerdo.

Em
22/10/2023
, entrou em contato com a reclamada informando que não estava passando bem e que as dores tinham aumentado, razão pela qual a profissional responsável lhe forneceu medicações: anti-inflamatório (Aceclofenaco) e analgésico (Dipirona), além de realizar um procedimento de drenagem com o intuito de aliviar a dor.

No dia seguinte (
23/10/2023
), a profissional ofereceu à reclamante uma sessão de ozonioterapia, que proporcionou alívio momentâneo da dor.

Diante da intercorrência e da dor intensa, em
26/10/2023
, ao ser questionada sobre o agendamento do procedimento nas demais áreas contratadas, a reclamante informou que não daria continuidade ao tratamento, solicitando o reembolso do valor correspondente às áreas não tratadas, quais sejam: costas completas, gordura das axilas, culotes e parte interna das coxas.

Contudo, a reclamante foi surpreendida com a negativa de reembolso pela reclamada, permitindo apenas a troca por outro procedimento ou a indicação do serviço a terceiro, proposta que não foi aceita pela reclamante.

Aduz que houve falha na prestação do serviço, uma vez que a intercorrência possivelmente decorreu da aplicação da placa do procedimento sobre região com menos de 2 cm de gordura e em área óssea, o que não é indicado, conforme relatório médico anexado no id. 247666197.

A reclamada, por sua vez, alega que a primeira sessão do procedimento ocorreu no dia 20/10/2023, das 13h às 18h, tendo sido realizado 80% (oitenta por cento) do tratamento contratado, abrangendo abdômen completo, laterais das costas, gordura das axilas e culotes, restando pendente apenas o meio das costas e a parte interna das coxas.

Afirma que a parte autora estava ciente de que o local tratado poderia ficar edemaciado (levemente inchado) e hiperemiado (pele bastante avermelhada), conforme termo de consentimento anexado no id. 247667167.

Assevera a inexistência de falha na prestação do serviço, havendo apenas desinteresse da consumidora na conclusão do tratamento, após a primeira sessão.

No caso, da análise do relatório médico anexado no id. 247666197, extrai-se que:

“(...) Após a aplicação, podendo perdurar por dias, a área ode apresentar sinais de um processo inflamatório, ocorrendo, assim, calor, dor, r bor, edema. Podem ocorrer, também, alteração da sensibilidade no local tratado e marcas arroxeadas. Estes sinais apresentados podem acontecer e fazer parte do processo. (...)”

(sic)

Logo, vê-se que a ocorrência relatada pela autora é inerente ao procedimento realizado.

Ademais, a reclamante foi devidamente cientificada
de que
“o local tratado normalmente se apresenta edemaciado (levemente inchado) e hiperemiado (pele bastante avermelhada)
”, conforme termo de consentimento anexado no id. 247667167.

Ainda, conforme bem ponderado pela MMª Juíza sentenciante:
“a ré não pode compelir a autora a realizar todo o procedimento contratado, vez que não há qualquer pacto antes da contratação e que o valor pago em caso de desistência não lhe seria reembolsado.”

Dessa forma,
mostra-se razoável a restituição
d
a quantia
de
R$

2.884,36 (
dois
mil oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos)
,
conforme consignado pelo Juízo de origem,

tendo em vista que o tratamento contratado foi realizado apenas parcialmente.

Por outro lado, os danos morais restam caracterizados, pois a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão da negativa de restituição do valor correspondente ao tratamento não realizado, tendo, inclusive, buscado solução administrativa junto à demandada, sem êxito.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº
1
, nos seguintes termos:

“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.
”
(Destaquei)

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Diante disso, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
fixo
o valor de 4
.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigida monetariamente pelo IPCA a partir desta decisão e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
,
mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025